Tribunal: TJDFT
Processo: 0020401-83.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À SEGUNDA APELANTE. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DOS MOTIVOS DO CRIME. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ARTIGO 2o, §2o, DA LEI No 12.850/2013. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/3 PELAS MAJORANTES PREVISTAS NO ARTIGO 2o, §4o, INCISOS II E IV, DA LEI No 12.850/2013. INVIABILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO À SEGUNDA APELANTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição formulado pela Defesa da segunda apelante, uma vez que o conjunto probatório dos autos – especialmente os depoimentos colhidos em Juízo e as interceptações telefônicas – demonstraram que ela integrou organização criminosa com o fim de praticar, sobretudo, o crime previsto no artigo 50, parágrafo único, da Lei no 6.766/1979.
2. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, tendo em vista a idoneidade da fundamentação apresentada na sentença.
3. A fim de se evitar a ocorrência de bis in idem, não há como, nos termos requeridos pelo Órgão Ministerial, analisar desfavoravelmente as circunstâncias judiciais relativas à personalidade dos agentes e aos motivos determinantes do crime.
4. A circunstância judicial da conduta social deve ser avaliada observando-se o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, da vizinhança etc. In casu, os elementos constantes dos autos são insuficientes para permitir a análise da conduta social da segunda apelante.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional, razão pela qual deve ser mantida.
6. A pena de multa deve observar os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda privativa de liberdade, a fim de com ela guardar a devida proporcionalidade, o que não ocorreu na espécie.
7. O fato de o primeiro apelante não ter empregado arma de fogo e de não ter ocorrido a apreensão de nenhum artefato não é capaz de afastar a majorante prevista no artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, tendo em vista que os apelantes integravam organização criminosa que também era formada por policiais militares, os quais conferiam proteção armada aos terrenos esbulhados e visados pelo grupo criminoso.
8. O aumento da pena na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes, razão pela qual não é possível adotar a fração de aumento de 1/3 (um terço) em virtude das circunstâncias previstas no artigo 2o, §4o, incisos II e IV, da Lei no 12.850/2013.
9. Embora a pena da segunda apelante tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, trata-se de ré reincidente e que ostenta três circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que impõe a fixação de regime inicial fechado.
10. Recursos do Ministério Público e das Defesas conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus nas sanções do artigo 2o, caput, e §§ 2o e 4o, incisos II e IV, da Lei no 12.850/2013:
a) em relação ao primeiro apelante, reduzir a pena pecuniária de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa para 21 (vinte e um) dias-multa, no valor mínimo legal, mantida a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto; e
b) em relação à segunda apelante, reduzir a pena pecuniária de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa para 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, mantida a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado.